Tribunal: TJMT
Processo: 0009978-88.2009.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009978-88.2009.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MANOEL ALVES BARBOZA NETO - CPF: 514.457.431-91 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), PEDRO CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 655.604.421-00 (ADVOGADO), DOURIVAL GARCIA - CPF: 064.920.021-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 37, §6° da CF) - ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –– TRATAMENTO ONCOLÓGICO - CIRURGIA PARA RETIRADA DE TUMOR – PLEITO IMPROCEDENTE – LESÃO DECORRENTE DA EXTENSÃO DA TUMORAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E SEQUELAS – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO.

1.

Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao Apelado, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e a lesão do paciente.

2.

Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do Ente Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MANOEL ALVES BARBOZA NETO contra sentença prolatada pelo Juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos
, interposta pelo apelante contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente a pretensão autoral por ausência de provas do direito constitutivo (ID Num.3362942/3362943).

A parte apelante alega que era imprescindível a realização de biópsia antes da retirada do tumor para fins de investigação patológica e diagnóstico correto, que o médico que prestou o atendimento foi imprudente, resultando na perda dos movimentos e sensibilidade no pé do requerente, de modo que a sentença deve ser reformada para procedência total dos pedidos (ID Num.3362944/3362945).

Conforme certificado ao ID Num. 3362950, o ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou por ausência de interesse público (ID Num.3818138).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

MÉRITO

A parte apelante pretende a reforma da sentença para reconhecimento dos danos experimentados por suposta falha na prestação do serviço médico hospitalar prestado pela parte requerida, durante tratamento oncológico, especialmente em resultado após cirurgia para extração de nódulo, que, segundo alega, deixou sequelas permanentes no membro inferior esquerdo.

O juízo
a quo
reconheceu ausentes os requisitos necessários para configurar o dever de indenizar.

A responsabilização do Estado de Mato Grosso, o artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Espelhando no dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs: “
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
”.

A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique
, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

In casu
, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do ente público e as sequelas físicas que o autor adquiriu após efetuar tratamento de saúde.

Após análise dos documentos que instruem os autos, não se verifica falha no atendimento médico que a apelante atribui ao apelado.

Restou demonstrado que o autor recebeu tratamento oncológico junto a rede pública de saúde, e que padece de sensibilidade e perda da movimentação do pé esquerdo, contudo, não restou demonstrado que a redução da capacidade ocorreu por conta do ato cirúrgico.

Do Laudo de Perícia Médica realizado por profissional nomeado judicialmente (ID num.3362935), constou que:

“QUESITOS DO AUTOR:

(...)

4.O paciente busca indenização, pois em razão da cirurgia não consegue mais trabalhar em suas atividades rurais, pois perdeu a sensibilidade da perna e pé não consegue mais ficar de pé por longos períodos, perde calçado, pois não sente o pé. Pode-se afirmar que tais patologias ocorrem em razão da cirurgia realizado sem exames e os devidos cuidados, uma vez que o nervo foi lesionado?

RESPOSTA: - As sequelas ocorridas após procedimento cirúrgico na coxa esquerda estão relacionadas com a extensão da tumoração.

(...)

10. Verificada tal incapacidade está se deu em razão da lesão no nervo da perna?

RESPOSTA: - Em razão da extensão da tumoração”.

Veja que o perito não confirmou a tese de que a incapacidade se deu por conta da lesão no nervo da perna, mas sim por causa da extensão da tumoração. Do mesmo modo, não há prova da imprescindibilidade do exame “biópsia”. (Art.373, I, CPC)

Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao apelado, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e as sequelas/lesões no membro.

Como bem pontuado na sentença, “
a obrigação medica não é obrigação de resultado, mas obrigação de meio. Não se pode exigir do médico ou do estabelecimento hospitalar o dever de curar o paciente, mas, sim, o de envidar esforços no sentido de s reverter um quadro desfavorável, que nem sempre é possível se conseguir, em razão dos riscos inerentes a qualquer intervenção cirúrgica. Assim, para a constatação do erro médico é imprescindível se comprovar a culpa do profissional, sendo indevida a mera presunção
. ”

Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos morais do Estado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – GRAVIDEZ DE RISCO – MORTE INTRAUTERINA FETAL – PLEITO IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E NASCIMENTO SEM VIDA – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1.Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o nascimento sem vida do bebê.2.Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais ou morais do profissional médico, entidade hospital ou municipalidade
”
. (TJMT - N.U 0011138-84.2014.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, publicado no DJE 28/05/2019). Destaquei.

“
RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - ATENDIMENTO PELO SUS - CIRURGIA DE ISTERECTOMIA VAGINAL - TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO APRESENTADO PELA PACIENTE - AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO
. Tratando-se de fato danoso atribuível ao Município demandado, na condição de prestador de serviço público, por conduta de seus agentes, incide o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual prevê a responsabilidade civil objetiva, com fulcro na teoria do risco administrativo. Caso dos autos em que a os filhos da de cujus reclama indenização em razão de alegado erro médico por ocasião de cirurgia de histerectomia vaginal, afirmando que seu óbito decorreu de negligência do profissional da medicina que a atendeu.
O conteúdo probatório coligido, no entanto, revelou que o atendimento médico-hospitalar foi adequado e indicado ao quadro apresentado pela genitora dos Autores. Logo, não há nenhuma evidência, ainda que mínima, de que houve falha no atendimento médico-hospitalar prestado à genitora dos Autores, devendo ser mantida a improcedência do pedido deduzido na inicial
”. (TJ-MT - APL: 000117396200881100341106272015 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/06/2018)

Destaquei.

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova documental carreada aos autos, não demonstra a existência dos danos alegados.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020